Tribunal: TJES
Processo: 0002276-97.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002276-97.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO FERREIRA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0002276-97.2019.8.08.0047

APELANTE:
GUSTAVO FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

REVISOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO FERREIRA GOMES
,
inconformado com a r. sentença (fls. 167/173) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto

e ao pagamento de 812 (oitocentos e doze) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de fls. 214/225, a defesa pugnou (I) pela absolvição do apelante ante a suposta insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, subsidiariamente, pela (II) pela redução das penas impostas com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões apresentadas às fls. 227/229, pugnou pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se no parecer de fls. 477/481, opina pela manutenção integral da r. sentença.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 19 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Tenho sob exame recurso de

apelação criminal interposto por
GUSTAVO FERREIRA GOMES
,
inconformado com a r. sentença (fls. 167/173) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face do ora apelante às fls. 02/03, narrou, em resumo, que:

“
(...). No dia 17/04/2019, na Rua 21, s/nº, lado sul, bairro Guriri, em São Mateus, o denunciado, mantinha em depósito e guardava, para fins de traficância, 2680 (dois mil e seiscentos e oitenta) gramas de maconha (tetraidrocanabinol), 16 (dezesseis) gramas de ‘cocaína’ (benzoilmetilecgonina), bem como mantinha sob sua guarda 01 (um) revólver calibre .38 e 02 (dois) revólveres calibre .32, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos que os Policiais Federais foram convocados para realizarem o cumprimento de mandado de busca e apreensão no local supracitado. Ao chegarem no local, verificaram que o nacional Marcus Antônio Celestino encontrava-se dormindo. Assim, comunicaram a Marcus acerca do mandado de busca e apreensão e iniciaram as buscas no interior da residência. Ao realizarem as buscas, constataram que haviam cômodos da residência trancados e solicitaram a abertura, instante em que o denunciado saiu de dentro do banheiro e informou que não tinha a chave do quarto trancado.

Assim, os agentes da lei entraram pela janela, oportunidade em que localizou diversas mochilas contendo 03 (três) revólveres, substâncias ilícitas, 01 (um) rádio comunicador, 01 (uma) balança de precisão, a quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como anotações indicando provável contabilidade de vendas de drogas.(...).”

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto

e ao pagamento de 812 (oitocentos e doze) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela (I) pela absolvição do apelante ante a suposta insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, subsidiariamente, pela (II) pela redução das penas impostas com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, pelo prequestionamento de determinados dispositivos legais e constitucionais.

Para tanto, asseverou “que no presente caso, não houve sequer outro elemento que levasse à condenação, senão o depoimento único e exclusivo do policial responsável pelo flagrante” e que o acusado negou residir no local em que foram encontrados os entorpecentes e as armas, razão pela qual não restou devidamente demonstrado que as drogas apreendidas pertenciam ao apelante ou, ao menos, que teriam sido por ele acondicionadas no local, bem como seu envolvimento com o tráfico de drogas ou com a posse das armas de fogo.

Especificamente no tocante à dosimetria da pena, aduziu o recorrente que a majoração da pena teve como base a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, no entanto, em seu sentir, “o Magistrado, quando da análise dessa circunstância, afastou-se da motivação necessária”.

Por fim, entende que a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea para agravar o regime de cumprimento de pena, motivo pelo qual pugna pela fixação do “regime semiaberto para a pena de reclusão e regime aberto para a pena de detenção”, no caso concreto.

Pois bem.
Especificamente quanto ao delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, rememoro que tal crime constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a materialidade deste crime restou demonstrada através do Auto de apreensão às fls. 08/09, laudos de exame preliminar de constatação de substância às fls. 15 e 17 e do laudo de perícia criminal federal às fls. 80/88.

Quanto à autoria,
passo a tecer algumas considerações
.

De início, em que pese o apelante tenha negado sua participação no crime, constata-se que os depoimentos dos Policiais Federais envolvidos na apreensão dos entorpecentes, demonstram a efetiva prática da traficância pelo ora recorrente.

Sob está ótica, passo a transcrever excertos da peça de contrarrazões recursais, na qual consta a referida prova testemunhal. Senão, vejamos:

“...depoimento do agente da Polícia Federal FERDINAND SIDNEI MENDES (mídia de fl. 134 - trecho a partir de 02min33seg), que confirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, detalhadamente os fatos descritos na inicial, narrando a dinâmica da operação e, em particular, as circunstâncias atinentes à abordagem do acusado:

(...) que inquirido sobre o quarto que estava trancado, GUSTAVO alegou que não sabia da chave; QUE diante da inexistência da chave mas na presença das testemunhas, Sterza pulou a janela iniciando as buscas naquele cômodo; QUE concomitante uma equipe já estava tentando abrir a porta com a ajuda de ‘chave micha’, o que ocorreu praticamente ao mesmo tempo; QUE no interior do quarto, o depoente e o agente Sterza, na presença das testemunhas localizou várias bolsas, mochilas e sacolas, sendo que em urna das bolsas havia 01 revólver cal. 38, 02 revólveres cal. 32; QUE em uma das sacolas foi encontrado 01 rádio comunicador, 01 balança de precisão, bem como três tabletes de maconha, sendo um partido ao meio, e pequena quantidade de cocaína e outras porções menores de maconha; QUE também foi localizado um telefone celular, cerca de dois mil reais, bem como uma folha de papel com registros manuscritos demonstrado urna provável contabilidade de vendas;
QUE aqueles registros contábeis estavam dentro de urna mochila com pertences que posteriormente foram identificados como sendo de GUSTAVO
. (...).”

O depoimento transcrito acima, por seu turno, está respaldado pelo auto de apreensão (fls. 11 e 12), que descreve a apreensão de drogas, armas e instrumentos para o tráfico.
Ressalta-se que tais objetos foram apreendidos em um cômodo que estava trancado, que o próprio réu, no momento da abordagem, admitiu que usava, e em meio a pertences pessoais de GUSTAVO
.

Assim, nada obstante a defesa alegue que o sentenciado não residia no local da apreensão, é certo que os itens ilícitos apreendidos estavam sob seu poder e guarda, em cômodo usado por ele, em meio aos seus pertences pessoais.

A versão da testemunha encontra reforço ainda no depoimento do Agente de Polícia Federal LUIZ ALBERTO STERZA (fls. 07/08), que perante Autoridade Policial apresentou versão harmônica e coerente com a sustentada por FERDINAND SIDNEI MENDES em juízo.

Observa-se ainda que a mídia de fl. 88, com dados extraídos dos dispositivos aprendidos no local, trazem fotografias de drogas ainda não fracionada para venda.”

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado, senão vejamos:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, válido destacar que o recebimento com reservas das declarações dos Policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Sob tal perspectiva, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
conforme requerido pela Defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, cabe rememorar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos Policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Sendo assim, e conforme descrito na r. sentença, “não restam dúvidas do envolvimento do denunciado, considerando que a apreensão das armas de fogo se deram no mesmo contexto dos entorpecentes: apreendidas em quarto fechado, na qual o acusado guardara sua mochila com pertences pessoais.”

Diante dos argumentos suso esposados e, apoiado nos elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, bem como estava na posse de armas de fogo e munições, além de outros instrumentos, razão pela qual
o seu pleito absolutório não merece prosperar.

Adentrando ao aspecto dosimétrico da reprimenda aplicada ao apelante, a defesa concentrou seus argumentos na fixação da pena-base no mínimo legal, considerando que a r. sentença não restou lastreada em fundamentação suficiente para a exasperação do
quantum
.

Dito isso, sabe-se que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

No presente caso, ao dosar o critério trifásico de aplicação da pena, especificamente quanto ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o MM. Juiz de Direito utilizou-o de maneira eficaz, sólida e adequada aos ditames constitucionais e legais aplicáveis à espécie, respeitando integralmente os comandos insertos no art. 5º, XLVI, da CF, nos artigos 59 e 68 do CP e, sobretudo, nas disposições do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, que possibilita a majoração da pena-base, a partir da natureza e da quantidade de entorpecente apreendida com o acusado, além da personalidade e da conduta social do agente, eis que preponderantes em sua valoração.

Nesse sentido:

1. Consoante dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. Na hipótese, a reprimenda básica foi proporcionalmente exasperada na fração de 1/3, em razão da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas em poder do réu - 21 porções de maconha, com peso de 33g (trinta e três gramas), mais uma porção grande da mesma substância, na forma de "tijolo", dividida em 3 partes, pesando, aproximadamente, 521g (quinhentos e vinte e um gramas), além de 77 porções de cocaína, totalizando 63g (sessenta e três gramas). (...). (STJ; AgRg-HC 725.168; Proc. 2022/0049885-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 09/08/2022; DJE 18/08/2022).

(...). 4. Em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198779893, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO—Relator Substituto: MARCOS Antônio BARBOSA DE Souza, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022). 5. Recurso conhecido e negado provimento. (TJES; APCr 0006864-29.2017.8.08.0012; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/06/2022; DJES 28/07/2022).

Diante disso, o Juiz
a quo
considerou desfavoráveis as
referida
s
variáve
is

preponderante
s
– natureza e quantidade da droga - revelando-se, portanto, razoável e proporcional a fixação da reprimenda basilar em 07 (sete) anos de reclusão, considerada a pena mínima de 05 (cinco) anos para o crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, é cediço que a pena-base deve ser aumentada na exata medida em que se revelam existentes requisitos prejudiciais ao acusado, assim, “mesmo que a maioria das circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao réu, não seria suficiente para que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, uma vez que para isso, há necessidade de que todas as circunstâncias judiciais do réu sejam favoráveis” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 12111233214, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2012, Data da Publicação no Diário: 23/08/2012).

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, neste caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para a pena-base diante da natureza e da quantidade de droga apreendida, qual seja,
2680 (dois mil e seiscentos e oitenta) gramas de ‘maconha’ (tetraidrocanabinol), 16 (dezesseis) gramas de ‘cocaína’ (benzoilmetilecgonina)
, decorrente da aplicação do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, bem como dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Por fim, considerando a manutenção do
quantum
de pena imposta, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, bem com a reincidência do acusado, a partir do teor da certidão de fl. 166, o regime inicial fechado para cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, bem como o regime semiaberto, com base no disposto no art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, para cumprimento da pena de detenção, deverão ser mantidos.

Nesse sentido:

(...). Atento às diretrizes do art. 33, §§2º e 3º do Código Penal,
mantida a fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena, por tratar-se de réus que ostentam reincidência, além de reunirem circunstâncias judiciais desabonadoras (quantidade de entorpecente e maus antecedentes)
.
Incabível o somatório das penas de detenção e reclusão, dada a natureza distinta das reprimendas. Como corolário, descartada a possibilidade de regime fechado, mesmo porque versa o caso sobre delito apenado com detenção (posse de arma de fogo de uso permitido), inafastável se afigura o semiaberto, nos termos da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, já que o réu ostenta reincidência e maus antecedentes
. As penas corpórea e pecuniária devem guardar simetria quando da dosimetria das reprimendas, sendo necessário retificar a pena de multa aplicada em desconformidade com tal parâmetro. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. (TJMS; ACr 0027202-41.2020.8.12.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros; DJMS 21/06/2022; Pág. 104)

Assim, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados todos os fundamentos da r. sentença condenatória.

É
como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
.
ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA
E QUANTIDADE
DA DROGA.
PREPONDERÂNCIA.
PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos Policiais Federais, bem como pela apreensão de entorpecentes e instrumentos relacionados à traficância, além de armas de fogo e munições, evidenciam a materialidade e a autoria dos delitos previstos nos artigos 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e 12, da Lei nº10.826/2003, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
As declarações dos Policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3.
A dosimetria da pena, segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, não deve se basear em esquemas matemáticos e fórmulas gerais e abstratas para se atingir a pena a ser estabelecida ao condenado, sendo imprescindível que o Magistrado tenha certa liberdade e discricionariedade para mensurá-la, alicerçado sempre em motivação concreta e individual.

4.
Consoante dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.

5.
Em homenagem à discricionariedade conferida ao Magistrado e aos princípios do livre convencimento motivado, da proporcionalidade, da confiança do Juiz de direito e da individualização da pena, mantida a pena fixada pelo Juízo a quo.

6.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.